Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713669-80.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) RECORRIDO: ANTONIO GANIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EXECUÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I – A r. sentença extinguiu a execução, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, devido à aprovação do plano de recuperação judicial da executada. II – A pretensão da apelante é a reforma da a r. sentença, que manteve os honorários de sucumbência fixados no despacho inicial da execução. Rejeitada a alegada ausência de interesse processual. III – A parte que deu causa ao ajuizamento da ação, responde pelos honorários advocatícios e despesas processuais, com fundamento no princípio da causalidade. Mantida a r. sentença. IV – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 10o, do Código de Processo Civil, asseverando que, em observância ao princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ficar a cargo da parte recorrida, ao argumento de que a execução foi ajuizada em data posterior ao pedido de recuperação judicial. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados ANTONIO GANIM, OAB/DF 14.605, WANDERSON SILVA DE MENEZES, OAB/DF 24.199 e VALDIVINO GARCEZ DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/DF 39.501. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, § 10o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Conclui-se que o ajuizamento da ação executiva ocorreu antes do deferimento do processamento da recuperação judicial e foi motivado pelo inadimplemento da apelante-executada, razão pela qual deve arcar com os ônus da sucumbência” (ID Num. 20091184 - Pág. 6) e infirmar tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados ANTONIO GANIM, OAB/DF 14.605, WANDERSON SILVA DE MENEZES, OAB/DF 24.199 e VALDIVINO GARCEZ DOS SANTOS JÚNIOR, OAB/DF 39.501. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017